Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-95.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-95.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO TOSTES - CPF: 796.867.451-49 (APELADO), VALERIA VIDAL SAMPAIO - CPF: 039.750.241-94 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), VALERIA VIDAL SAMPAIO - CPF: 039.750.241-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. H. S. T. - CPF: 080.784.531-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
–

ACORDO HOMOLOGADO - MUDANÇA DA
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE
NÃO CONFIGURADA
-

MANUTENÇÃO

- OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/
POSSIBILIDADE

–

RECURSO PROVIDO
.

A ausência de prova robusta da
mudança
financeira do genitor impõe a manutenção da quantia
homologada em acordo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
R
evisional de Alimentos julgada
parcialmente procedente para
reduzir a verba alimentar para 35,42% do
salário mínimo
vigente
. Sem condenação de sucumbência.

O apelante alega que
realizou
acordo com o apelado n
a Ação de Alimentos
em 2017
e foi fixado
o
quantum
de 53,7% sobre
o
salário mínimo
.

Argui que
“
embora o Apelado não possua vínculo empregatício, possui 02 (dois) empregos informais, como serralheiro e freteiro.

Já existem
nos autos comprovantes
do exercício de trabalho informal do Apelado, onde afirma que exerce atividade em uma fazenda, também faz frete
”
.

Informa que o apelado
“
além de viver em fazenda exercendo seu trabalho, ao que tudo indica, suas maiores despesas são arcadas pelo seu empregador informal, e não por ele próprio. Assim, as condições do Apelado são suficientes para manter ao patamar alimentício fixado anteriormente
”
.

Busca
a manutenção dos alimentos no montante de 53,7% sobre o
salário
mínimo
.

Nas Contrarrazões (ID.

214600204
) o apelado sustenta que
após a homologação do acordo em
2017
houve mudanças em sua situação econômica.

Aponta que possui diversos gastos fixos com energia, combustível, mercado, internet

para ele e o filho, além de auxílio financeiro à sua genitora.

Parecer pelo provimento do
Recurso (
ID.

225088152
)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que reduziu a pensão alimentícia para
35,42% do
salário mínimo
vigente
.

A obrigação dos pais de sustentarem os filhos é inerente ao poder familiar e se fundamenta no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, já que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, devem garantir-lhes o mínimo existencial, bem como no art. 229, que lhes atribui a responsabilidade pela sua criação, educação e assistência.

O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa premissa ao assim dispor:

“Art. 22. Aos pais incumbe o
dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Como visto, esse dever (que é de ambos, pai e mãe) abrange alimentação, habitação, vestuário, educação, assistência médica, cultura, lazer, entre outros gastos que lhe garantam uma vida digna e proporcione o desenvolvimento sadio. Só estão excluídos os supérfluos e luxuosos.

A impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, em observância ao ônus da prova (art. 373 do CPC).

No caso, as partes realizaram acordo

em
6-10-2017
para que o genitor
efetuasse o pagamento de pensão alimentícia no montante de 53,4% do
salário mínimo
vigente
(ID.
214592432
– pág.8)
.

Ademais, n
ão está demonstrada nos autos de forma satisfatória
a
mudança
da capacidade financeira do alimentante
, uma
vez que colacionou no processo apenas
boletos e comprovantes de pagamento
.

Assim, não há como amparar a pretensão formulada
.
Além do
que
, apesar de competir a ambos os pais a garantia do sustento material e moral dos filhos menores, a situação do não detentor da custódia física é inevitavelmente mais cômoda, uma vez que, além de dedicar mais tempo, o outro eventualmente arca com mais despesas do dia a dia.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos.

(N.U 1002946-35.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
publicado
no DJE 06/07/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – RÉU REVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo o réu revel, correta é a aplicação da revelia decretada pelo juízo de origem, o que, por si só,
autoriza o julgamento antecipado da demanda, a teor do que o que dispõe o art. 355, II, do CPC.

2. Os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do binômio necessidade/possibilidade, bem como uma condição de vida ao filho compatível com a de seu genitor.

3.
No caso, o réu/apelante não logrou êxito em comprovar, cabalmente, a sua impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado, porquanto, a simples alegação de incapacidade financeira, não é capaz de obstar ou reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão.

(N.U 1015535-94.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVESTIÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - FIXAÇÃO DE QUANTUM RAZOÁVEL PARA CUSTEIO DA FILHA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Ausente prova efetiva da impossibilidade do alimentante a justificar a
redução da obrigação alimentícia fixada.

(N.U 1017330-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
publicado
no DJE 03/03/2023)
.

Vale ressaltar que essa verba é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação no binômio alimentar.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para manter a verba alimentícia em
53,4%

do
salário mínimo
vigente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024